Tribunal: STF
Processo: AI 850506
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DO TRIBUTO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ACESSO DO CONTRIBUINTE AO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO PLANO DE PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – NATUREZA – MATÉRIA DISCUTIDA – RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Apesar de a relação jurídico-tributária não possuir natureza contratual e, por isso, não se passível de simples reconhecimento pelo sujeito passivo, mas de adequação à norma instituidora do tributo, in casu, a impugnação da contribuinte trouxe apenas matéria fática, abrangida pela confissão de dívida decorrente do parcelamento do crédito tributário, configurando a renúncia ao direito em que se funda a ação.” 



    5. Agravo regimental desprovido.